Tribunal: TJDFT
Processo: 0004870-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) LUCILEIDE DE OLIVEIRA FRANÇA, MIGUEL DA SILVA COUTO e WALDIMIR DE SOUSA PAZ. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores AELISANGELIS DAVYS FERREIRA, MARIA DE FATIMA BARBOSA e ELIANA SOARES DA COSTA, WILMA ELENA ROCHA COSTA, PEDRO DOS SANTOS ARAUJO, MIRIAM RODRIGUES SANTOS tiveram seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de ID ́s 9431323, 9784837, 9784838, 12021875, 12021918 e 12021949. 2. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): GILSON LIMA CAVADAS – ID 8216651. 3. Ciente da recusa da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): VANESSA MARQUES DA SILVA e MARTA RAIMUNDA ARAUJO - ID 8216640. 4. Ciente das petições de ID ́s 13852410 e 13852428. 5. Quanto à comunicação de renúncia ao mandato, anote-se no sistema informatizado do TJDFT, nos termos da petição de ID 15205382. 6. DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. 7. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) LUCILEIDE DE OLIVEIRA FRANÇA, MIGUEL DA SILVA COUTO, WALDIMIR DE SOUSA PAZ, AELISANGELIS DAVYS FERREIRA, MARIA DE FATIMA BARBOSA e ELIANA SOARES DA COSTA, WILMA ELENA ROCHA COSTA, PEDRO DOS SANTOS ARAUJO, MIRIAM RODRIGUES SANTOS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto